Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. VESTIBULAR. PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS. SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS. LEI DISTRITAL N. 3.361/2004. ADI 5082/DF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei Distrital n. 3.361/04, regulamentada pelo Decreto no 25.394/2004, restringe o acesso às universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, por meio do sistema de cotas, àqueles estudantes que cursaram todo o ensino básico (fundamental e médio) em instituições da rede pública de ensino, integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino.
2. A respeito da natureza dos colégios militares, o plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 5082/DF, definiu que são instituições "sui generis", com peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino.
3. O Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – CTPM, de acordo com o Regimento Escolar, é subordinado à Secretaria da Segurança Pública por meio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, entidade mantenedora do CTPM, através do Comando de Ensino Policial Militar. 3. 1. A Lei Estadual n. 20.010/2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, prevê que “os CTPMs são unidades autônomas entre si, instituídas por ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, e têm como objetivo preparar os alunos para o ingresso à carreira militar.”, e suas vagas destinam-se a um seleto público, observada a ordem de prioridade a seguir: “I – dependentes de militares da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar; (Inciso com redação dada pelo art. 1o da Lei no 20.606, de 7/1/2013.) II – dependentes de servidores das carreiras a que se referem os incisos VII a XI do art. 1° da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004; III – demais candidatos que preencham os requisitos de seleção das unidades.”.
4. Por se tratar de ação afirmativa, as normas que regulamentam o ingresso de candidatos em instituições públicas de ensino por meio do sistema de cotas devem ser interpretadas segundo o seu escopo, qual seja, a redução das desigualdades sociais, proporcionando o acesso à educação superior às classes menos privilegiadas. 4.1. Os Colégios Militares, para fins de seu enquadramento jurídico, nitidamente não integram a rede pública de ensino, pois possuem especificidades sui generis que os diferenciam das demais Instituições que compõem a Rede Pública de Ensino integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação Distrital, Estadual e Municipal.
5. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos. Ordem denegada.